Tribunal: STF
Processo: Rcl 37746
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Porto Seguro alega ter o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia inobservado os julgamentos proferidos nas ADIs 1.842 e 2.077.



    Narra o reclamante que por meio da Lei Complementar n. 48/2019 – BA, o Município de Porto Seguro passou a fazer parte da Microrregião de Saneamento Básico do Extremo-Sul, em descompasso com o entendimento do Supremo, manifestado nos paradigmas de confronto ora apontados, acerca da ilegitimidade da restrição da autonomia municipal para a prestação de serviços públicos afetos ao interesse local.



    Sustenta que o órgão reclamado, ao suspender o processo licitatório realizado por meio da concorrência pública n. 006/2019 para concessão de serviços de água e esgoto, retirou do Município reclamante a titularidade para a prestação do aludido serviço.



    O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia ao prestar informações, esclareceu que a suspensão do processo licitatório se deu em razão do impacto direto nos interesses individuais da empresa denunciante, sobretudo pela ausência de previsão de indenização à EMBASA pelos investimentos realizados, bem assim por ofensa à Lei Complementar Estadual n. 48 de 10 de junho de 2019, a revelar inexistência de ilegalidade no exercício de suas atividades fiscalizatórias.



    Em 19 de dezembro de 2019, o Ministro Celso de Melo, que me antecedeu na relatoria destes autos, indeferiu a medida liminar. 



    No mérito, a reclamante requer a procedência do pedido, para anular a decisão reclamada, a fim de lhe garantir a realização do procedimento licitatório sem a necessidade da prévia autorização de nenhum ente federativo ou interfederativo.



    A parte agravada apresentou contestação de forma intempestiva.



    Foi interposto agravo regimental pelo reclamante contra a decisão liminar proferida, não apresentadas contrarrazões ao recurso.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência da reclamação, em face da ausência de aderência estrita entre o decidido no ato decisório reclamado e a orientação firmada no julgamento das ADIs 1.842 e 2.077.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



     O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.077, relator o Ministro Alexandre de Moraes, publicada em 16 de setembro de 2019, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 59, inciso V, e 228, caput e § 1º, da Constituição do Estado da Bahia, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 7/1999, sob o argumento de que os preceitos impugnados implicaram em transferência da titularidade dos serviços de saneamento básico para o Estado, em julgamento assim sintetizado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. NORMAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 7/1999. COMPETÊNCIAS RELATIVAS A SERVIÇOS PÚBLICOS. OCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS (ART. 30, I E V). PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. O art. 59, V, da legislação impugnada, ao restringir o conceito de “interesse local”, interferiu na essência da autonomia dos entes municipais, retirando-lhes a expectativa de estruturar qualquer serviço público que tenha origem ou que seja concluído fora do limite de seu território, ou ainda que demande a utilização de recursos naturais pertencentes a outros entes. 4. O artigo 228, caput e § 1º, da Constituição Estadual também incorre em usurpação da competência municipal, na medida em que desloca, para o Estado, a titularidade do poder concedente para prestação de serviço público de saneamento básico, cujo interesse é predominantemente local. (ADI 1.842, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. P/ acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/9/2013). 5. As normas previstas nos artigos 230 e 238, VI, não apresentam vícios de inconstitucionalidade. A primeira apenas possibilita a cobrança em decorrência do serviço prestado, sem macular regras constitucionais atinentes ao regime jurídico administrativo. A segunda limita-se a impor obrigação ao sistema Único de Saúde de participar da formulação de política e da execução das ações de saneamento básico, o que já é previsto no art. 200, IV, da Constituição Federal. 6. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    Já na ADI 1.842, relator o Ministro Luiz Fux, publicada em 16 de setembro de 2013, restou assentado que a natureza compulsória da integração metropolitana não retira a autonomia dos municípios, tampouco transfere competências para o Estado. Concluiu-se que o interesse comum não se resume a cada interesse local individualmente considerado, porquanto a atuação inadequada na condução da função pública do saneamento básico por um único município é capaz de afetar o empenho realizado por todos, podendo gerar consequências negativas na saúde pública. Revelou ser imprescindível que o poder decisório e o poder concedente não se concentrem em um ente, a fim de preservar o autogoverno e a autoadministração dos municípios. Confira-se a ementa do julgado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “a ser submetido à Assembleia Legislativa” constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de saneamento básico, há excepcional interesse social para vigência excepcional das leis impugnadas, nos termos do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar da data de conclusão do julgamento, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador estadual deverá reapreciar o tema, constituindo modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana, dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente.



    A decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, no entanto, limitou-se decidir acerca da suspensão do processo licitatório em razão do descumprimento dos requisitos contidos na Lei Nacional de Saneamento Básico n. 11.445/2007, bem assim sobre a necessidade da autorização do Conselho Microrregional para que o município pudesse promover licitação ou contratar a prestação de serviços públicos de saneamento básico, à luz da Lei Complementar Estadual n. 48/2019. 



    Não havendo manifestação do órgão reclamado sobre transferência da titularidade dos serviços de saneamento básico para o Estado, não há falar em violação ao decidido nos julgamentos das ADIs 1.842 e 2.077.



    Falta à espécie, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível a ação reclamatória. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelo reclamante em face da decisão liminar.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator